Tribunal: STF
Processo: ARE 1276529
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, modificando o entendimento do Juízo em relação ao índice de correção monetária, confirmou a procedência do pedido de benefício previdenciário de natureza acidentária. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a ausência de provas da ocorrência de acidente de trabalho, sustenta a competência da Justiça Federal para o julgamento de demanda na qual inexista comprovação de nexo de causalidade entre o trabalho e a doença.
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Apelação Cível. Aposentadoria por invalidez acidentária. Prova pericial não realizada. Cerceamento de defesa. Nulidade. Inocorrência. A produção de prova pericial, ou qualquer outra, é prescindível, pois a certidão emitida pela 12ª Vara de Família da Comarca de Salvador (fls.17), dá-nos conta da interdição do apelado, em razão de ser portador de alienação mental – CID – F 06.9+F 20.0 (TRANSTORNO MENTAL NÃO ESPECIFICADO DEVIDO A UMA LESÃOE DISFUNÇÃO CEREBRAL E A UMA DOENÇA FÍSICA; e ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE). Notória a incapacidade do recorrido de exercer a atividade laborativa de subsistência, tendo sido, inclusive, interditado civilmente, sendo, dessa forma, prescindível a produção de outras provas nesse processo, acrescentando-se, ainda, que o INSS, em sua contestação, impugnou, de forma genérica, os documentos acostados pelo recorrido. O apelado sofreu acidente de trabalho nos termos da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). A análise conjunta dos documentos permite concluir que o recorrido sofreu acidente de trabalho no dia 04/08/2006, sofrendo um impacto na cabeça, tendo como agente causador uma máquina têxtil, causando-lhe traumatismos múltiplos não especificados, demonstrando, assim, o nexo acidentário, bem como que o segurado se tornou totalmente incapacitado para o exercício de sua profissão, fazendo jus à Aposentadoria por Invalidez Acidentária, a teor do disposto no artigo 44, da Lei n. 8.213/91. Razoável a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença. Quanto aos juros e a correção monetária, reforma-se, parcialmente, a sentença, tão somente, para determinar, a plena aplicação da regra insculpida no art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Recurso parcialmente provido. 
    O decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 638.483/PB, sob o regime de repercussão geral, da relatoria do ministro Presidente, concluiu que compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho. Divergir do Tribunal de origem quanto à existência de nexo causal entre o trabalho e o agravo de saúde demandaria reanálise de matéria fática, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator